Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718744-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS PESSOA IMPETRANTE: TELMA DANTAS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TELMA DANTAS FERREIRA em favor de ANTÔNIO CARLOS PESSOA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, no processo n.o 0704485-29.2025, que decretou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 71731151), a impetrante narra que o paciente teve sua prisão temporária decretada, por acolhimento de representação da autoridade policial. Defende que não há “qualquer prova da materialidade do fato e fundamentação concreta em relação ao paciente, existindo, apenas, supostas alusões de que ele teria envolvimento”. Discorre que a suposta conduta não foi filmada por câmeras de segurança existentes na localidade e a testemunha que teria assistido em parte o ocorrido apresentou dubiedade de informações com relação a cor do veículo, nem soube precisar o modelo/marca do veículo de onde originaram os disparos. Menciona inexistir qualquer registro de trânsito de que a vítima teria transitado pela região para ir à cidade de Brasília e, portanto, haveria incerteza na informação. Acrescenta que “dentre as possibilidades abrangidas pela investigação, destacou-se o desentendimento entre a vítima e o paciente, em razão dos episódios recentes de discussões. Contudo, a investigação não menciona que investigou/averiguou os demais incidentes com o marceneiro e a possibilidade de briga de trânsito, como identificado pelo companheiro da vítima como sendo as principais possibilidades do acidente, em razão do temperamento hostil da vítima”. Assevera que “mais a frente, a investigação apura que a vítima sai de sua residência às 15h21:20 e indica que o paciente sai de sua residência segundos após a saída da vítima. As diferentes imagens de câmera apresentadas não são congruentes entre si, em razão de apresentarem imagens diferentes, a qual apresentam a incidência de dois veículos e em outro momento, apresentar a incidência de somente um veículo. A própria investigação aponta que não é possível determinar qual o modelo do veículo. Ademais, a investigação apura que um homem, aparentemente sem camisa, ocupa o assento do passageiro do veículo. A investigação alude, por especulação, de que se trata do paciente, em razão do próprio ter chegado em sua residência ao dia anterior sem camisa. Tais pretensões revelam o quão abstrato e imprecisa são as investigações, em razão de serem carreadas de conjecturas e insinuações, não havendo, até o presente momento da narrativa, situações factuais e que apresentam certeza”. Pontua, ainda, que “o Relatório da Inteligência no. 175/2025 determinou que, através das análises de OCR, o veículo do paciente trafegava pelo Km 6.35 da BR-040 às 15:33, trafegou pelo Km 3.34 às 15:37 e passou pelo Km 0.009 às 15:40 (horário do acidente). Contudo, em instauração do inquérito policial, é esclarecido, fielmente, que o fato atribuído ao paciente teria sido cometido no KM 6, às 15:40. Tal informação é corroborada através do termo de depoimento do motorista de aplicativo que passava pelo local ao momento do fato. A título de informação, o Km 0 (zero) da BR -040 fica, especificamente, na divisa entre o Goiás e o Distrito Federal. Portanto, ao momento em que o paciente havia passado a divisa dos estados, consoante Relatório de Inteligência no. 175/2025, o fato estaria acontecendo, isto é, ao momento em que o paciente passava pela divisa de estados a ação criminosa estaria acontecendo a 6Km de distância do veículo do paciente!” Afirma que as alegações trazidas no Relatório de Investigação apresentam base abstrata e genérica, “em razão de não acostarem a materialidade do delito através de provas factuais, apenas conjecturas e probabilidades”. Destaca que “não se mostra necessária a possível prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal, apenas com base em suposições genéricas e conjecturas atribuídas à coincidência, face já ter sido atingida a hipótese do inc. I, do ar. 1o, da Lei 7.960/89. Portanto, diante do fato de inexistir evidências de que o paciente teve participação no delito, a ordem deve ser concedida”. Requer, liminarmente, seja expedido salvo-conduto ao paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente restou assim fundamentada (Id 234282747 dos autos de origem): “Trata-se de representação da Autoridade Policial da 33a Delegacia do Distrito Federal pela decretação da prisão temporária dos representados ANTONIO CARLOS PESSOA e MANOEL FRANCISCO PESSOA, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos representados (ID 233690232). As medidas visam instruir o Inquérito Policial no 2928/2025, instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio de Rosimeire Gomes Tavares, ocorrido em 08/04/2025. Após relatar os fatos já apurados, a Autoridade Policial sustenta que estão presentes os requisitos para a imposição da prisão temporária, bem como para as buscas e apreensões domiciliares e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, afirmando que as medidas são necessárias para a continuidade das investigações. O Representante do Ministério Público se manifestou pelo deferimento integral das medidas (ID 233960496). É o breve relatório. Decido. I – DA PRISÃO TEMPORÁRIA A prisão temporária é medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Não pode ser confundida, portanto, com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Assim, não se admite que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por essa mesma razão, as prisões cautelares são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Prevê a Lei no 7.960/89, de forma expressa, os requisitos da prisão temporária. A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 1o da Lei n°7.960/89, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.109/DF e 3.603/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição Federal, fixando o entendimento de que a decretação da prisão temporária será cabível, apenas e tão somente, quando forem cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022). Verifico, no caso em tela, o atendimento do inciso III, alínea “a”, do art. 1o do referido diploma legal, uma vez que os elementos de convicção reunidos no presente pedido apontam, com elevado grau de plausibilidade, no sentido do envolvimento dos representados em crime de homicídio qualificado. No bojo das investigações foram colhidos fundados indícios de autoria em desfavor dos ora representados ANTONIO CARLOS PESSOA e MANOEL FRANCISCO PESSOA. Com efeito, as oitivas em sede policial, a relação prévia de inimizade da vítima com os representados, as imagens de câmeras de segurança da residência da vítima e de estabelecimentos do trajeto e os demais elementos colacionados pela autoridade policial apontam ambos os representados como envolvidos no delito, na condição de autores ou, ao menos, partícipes. Problema maior se apresenta ao magistrado no que se refere ao requisito contido no inciso I do art. 1o da mesma Lei. No entanto, resta atendido na hipótese. A Autoridade Policial e o Ministério Público afirmam que a medida é necessária às investigações que à Autoridade Policial cabe presidir. Ao juiz cumpre verificar se as alegações são plausíveis e razoáveis, dada a natureza cautelar e urgente da medida. A atenta leitura dos documentos que acompanham a presente representação demonstra que a prisão dos representados tem função essencial na averiguação dos fatos objeto do inquérito, pois ainda pairam dúvidas quanto à autoria e as circunstâncias do fato, as quais só poderão ser elucidadas com os interrogatórios e a colheita de outras provas enquanto detidos, como a oitiva de testemunhas sem o temor de represálias. Some-se a isso o risco à escorreita colheita de provas, extraído da periculosidade dos investigados, razão pela qual há inequívoca ameaça à integridade física das testemunhas. Trata-se, portanto, de um caso em que a manutenção dos representados em liberdade representa grave óbice à continuidade das investigações. Tendo em vista as circunstâncias do caso acima relatadas, revela-se imprescindível a medida, para possibilitar a conclusão das investigações e a completa elucidação dos fatos. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir o sucesso da investigação. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como os representados, em vista da periculosidade que se examina de seus atos. Por fim, quanto à contemporaneidade, o pedido também comporta cabimento, especialmente pela recente data do cometimento do crime. Assim, entendo presentes as hipóteses previstas no art. 1o, incisos I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89, à luz do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3360/DF e 4109/DF. (...). Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de ANTONIO CARLOS PESSOA e MANOEL FRANCISCO PESSOA, qualificados nos autos, pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, podendo ser prorrogada por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. (...).” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); (...).” (grifo nosso). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com a Comunicação de Ocorrência Policial, os supostos fatos teriam sido praticados em 08/05/2025 (Id 233690234 dos autos principais). Além disso, a decisão apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria do paciente no crime de homicídio. No caso dos autos, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam o paciente como autor do delito de homicídio, de acordo com o disposto no Relatório n.o 363/2025 – 33a DP (Id 233690235 dos autos originários). Depreende-se, ainda, pelo relato do companheiro da vítima, bem como de uma testemunha, que a vítima tinha inimizade com o paciente e o irmão dele, que eram seus vizinhos, tendo a vítima acusado o paciente de furtar o celular de seu companheiro, que tem problemas com álcool. Acrescenta o Relatório: “(...) - Poucos dias antes de sua morte, Rosimeire voltou a acusar os dois vizinhos de terem furtado um aparelho celular pertencente a Jorge, tendo procurado reaver o dispositivo em várias oportunidades, inclusive conversando com o dono da distribuidora de bebidas onde teria ocorrido o suposto furto, local este, onde, segundo informações, trabalha a namorada de Antônio. - No dia em que seria morta, Rosimeire esteve na distribuidora de bebidas novamente, na tentativa de localizar o telefone de Jorge, tendo afirmado, em alto tom de voz, que já sabia quem era “ladrãozinho “ dali. Esta acusação, segundo o próprio companheiro dela, foi dirigida a Antônio, que ouviu o que estava sendo dito por Rosimeire; - No momento em que Rosimeire sai de casa, em direção ao Plano Piloto, é seguida de perto pelo veículo Fiat Argo pertencente a Antônio, que saiu de casa imediatamente após Rosimeire, tendo seguido o mesmo itinerário que ela; - Na filmagem que mostra a saída do veículo de Antônio é possível notar que um indivíduo, aparentemente sem camisa, entra no banco do passageiro, e o veículo sai rapidamente, o que nos permite concluir que o motorista já aguardava a saída da vítima, espreitando-a; - Também de acordo com as imagens analisadas, a pessoa que tem o hábito de estar sempre sem camisa é Antônio, o que nos leva a concluir que o motorista é Manoel, seu irmão, pois, de acordo com as testemunhas, além deles dois, apenas uma irmã mora naquele endereço; - O relatório de OCR, que reúne informações sobre passagens de veículos por pontos de vigilância eletrônica, indica que o veículo de Antônio estava no local exato da morte de Rosimeire no momento em que ela foi atingida por cerca de oito disparos; - Uma testemunha afirma categoricamente que o veículo dos autores era de cor prata, a mesma cor do automóvel de Antônio; - A mesma testemunha declara que os disparos foram efetuados pelo passageiro, sendo possível notar a fumaça que saía de dentro do carro dos autores, o que nos indica que tal pessoa realmente acompanhou o que estava acontecendo; - A quantidade de disparos (pelo menos oito), indica que os autores tinham a clara intenção de não dar à vítima qualquer chance de defesa ou de sair viva daquele ataque, pois, caso contrário, os reconheceria. Também denota o desejo de vingança dos criminosos, não podendo tal situação fática ser atribuída a um mero desentendimento de trânsito, como chegou a ser aventado. - O segundo relatório de Análise de OCR, que está disponibilizado sob a identificação de “documento externo no1082/2025-33a DP”, indica que o veículo de Antônio, que havia sido gravado em movimentações contínuas desde o dia 02/04/2025, fica sem qualquer registro de passagens nos dias 09/04; 10/04 e 11/04, só voltando a ser registrado por câmeras OCR no dia 12/04/2025, o que prova uma mudança no padrão de comportamento de seu usuário. Isto posto, consignamos que em razão de tal conclusão, nos parece necessário que seja analisado, o mais rapidamente possível, o conteúdo dos aparelhos telefônicos dos suspeitos, onde poderão ser identificadas mais provas sobre o crime ora apurado. (...).” Entretanto, tais elementos foram e estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada, a segregação do paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR